Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713922-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA AGROAMBIENTAL PALMAS DO LAGO OESTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA em face de sentença de ID 29026562, proferida pelo Décima Nona da Vara Cível de Brasília, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Apelação interposta no ID 29026565, acompanhada de diversos documentos, mas sem as razões. Despacho de ID 29330656 intimando o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele quedado-se inerte. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, não foram apresentadas as razões, não havendo qualquer exposição de fato ou de direito, sendo impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre as razões do recurso e a decisão agravada, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de outubro de 2021 13:36:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador